Tribunal: TJSP
Processo: 0014762-89.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação civil pública por meio da qual se pretende a condenação do Município à instalação de mais um Conselho Tutelar. Ação que se funda no aumento da demanda por serviços públicos que previnem ou lidam com situações de risco ou lesão a direito de criança e adolescente. Competência das Varas da Infância e da Juventude determinada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação civil pública por meio da qual se pretende a condenação do Município à instalação de mais um Conselho Tutelar. Ação que se funda no aumento da demanda por serviços públicos que previnem ou lidam com situações de risco ou lesão a direito de criança e adolescente. Competência das Varas da Infância e da Juventude determinada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Aplicabilidade do artigo 33 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Precedente.

Conflito procedente. Competência da Câmara Especial para o conhecimento e julgamento do recurso.